Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722652-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: A J SANTOS CIA LTDA, ANDERSON CUNHA SANTOS RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. Limita-se a questões de ordem pública e que não dependem de dilação probatória. Precedentes. 2. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que houve pagamento de todas as parcelas pela exequente, já que tais valores teriam sido recebidos por terceiros, sendo necessária a dilação probatória. 3. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão através de exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 17, 330 e 487, todos do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora cerceou-lhes o direito de defesa, porque considerou inadequada a via eleita, e o fez sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, quando, no seu entender, os documentos carreados para os autos são os suficientes para a demonstração do direito vindicado. Colacionam julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal, reprisando os fundamentos lançados no recurso especial. Pedem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO, OAB/GO 16.662 e OAB/DF 18.272; THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 25.876; GILDACY DA COSTA CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 23.179 e FERNANDA MACHADO PORTELLA, OAB/GO 40.934. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 330 e 487, todos do Código de Processo Civil, tampouco no que tange ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão da turma julgadora, no sentido de que a dilação probatória é absolutamente incabível em sede de exceção de pré-executividade (ID 14266126 - Pág. 3), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de prestação de contas, em fase de cumprimento de sentença. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória. Precedentes. 5. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1580699/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020) (g.n). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso dos autos, a parte agravante juntou aos autos documento produzido em autos diversos, de lavra da agravada, no qual ela afirma que solicitava pagamento em nome de empresas parceiras. Sustenta que tal alegação é suficiente para demonstrar que houve pagamento de todas as parcelas pela exequente, já que tais valores teriam sido recebidos por terceiros. Observa-se que tal alegação depende de dilação probatória, já que necessária a produção de prova para demonstrar que a afirmação feita no documento juntado refere-se ao financiamento discutido nos autos” (ID 14266126 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que "não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF" (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por seu turno, o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/04/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020; e STF – Pet 8771 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PJ-e 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO, OAB/GO 16.662 e OAB/DF 18.272; THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 25.876; GILDACY DA COSTA CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 23.179 e FERNANDA MACHADO PORTELLA, OAB/GO 40.934. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029